Tribunal: TJSP
Processo: 1018590-75.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Gastos com cartão de crédito. Procedência. Danos morais fixados em R$ 3.000,00 e despesas declaradas inexigíveis. Apelo do banco. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preclusão da prova pleiteada. Fraude praticada por terceiro. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Gastos com cartão de crédito. Procedência. Danos morais fixados em R$ 3.000,00 e despesas declaradas inexigíveis. Apelo do banco. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preclusão da prova pleiteada. Fraude praticada por terceiro. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelo dano causado ao consumidor em caso de fortuito interno. Serviço defeituoso. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Despesas não reconhecidas que são inexigíveis. Dano moral afastado. Situação que configura mero dissabor cotidiano, inapto a ensejar a indenização. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 1018590-75.2018.8.26.0002, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado
ANDERSON LABELLA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1018590-75.2018.8.26.0002 SÃO PAULO 2/10
VOTO N.: 44001
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1018590-75.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADO: ANDERSON LABELLA
Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais. Gastos com cartão de
crédito. Procedência. Danos morais fixados em R$
3.000,00 e despesas declaradas inexigíveis. Apelo
do banco. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Preclusão da prova pleiteada. Fraude praticada por
terceiro. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Os
fornecedores de serviços respondem objetivamente
pelo dano causado ao consumidor em caso de
fortuito
interno.
Serviço
defeituoso.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Despesas não reconhecidas que são inexigíveis. Dano
moral afastado. Situação que configura mero
dissabor cotidiano, inapto a ensejar a indenização.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
Julgada procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por
dano moral, movida por Anderson Labella contra Itaú
Unibanco S/A; recorre o banco. Alega, preliminarmente,
cerceamento de defesa porque não se lhe permitiu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1018590-75.2018.8.26.0002 SÃO PAULO 3/10
realização de prova pericial. No mérito, sustenta que as
compras não reconhecidas foram realizadas com o cartão
físico, com chip e senha, o que afasta a alegação de
transação fraudulenta. Pede, ainda, seja afastada a
condenação em pagamento de indenização por dano
moral, fixada em R$ 3.000,00. Processado o recurso. Em
contrarrazões, sustenta o autor a preclusão à pretensão
de produção de prova e, no mérito, que o banco responde
de
forma
objetiva
pelas
transações
irregulares
realizadas com cartão de crédito (fls. 201/217 e
419/435).
É o relatório.
O inconformismo do banco prospera em
parte.
De
início
afasta-se
a
alegação
de
cerceamento de defesa.
A prova pericial pela qual se bate o banco
em razões de apelação está preclusa.
Fica lembrado que se determinou às partes
que especificassem, de modo fundamentado, as provas
que pretendiam produzir (fls. 134).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1018590-75.2018.8.26.0002 SÃO PAULO 4/10
Em resposta, o apelante se apegou somente
ao depoimento pessoal do autor.
Posteriormente, em despacho saneador,
houve a inversão do ônus da prova, momento em que se
deferiu ao banco, novamente, prazo para que indicasse ou
produzisse novas provas (fls. 156).
Em resposta, o banco reiterou o pedido de
depoimento pessoal do autor, declarando não ter mais
provas a produzir (fls. 158).
Portanto, a perícia pela qual se bate, em
grau de apelação, nunca foi de seu interesse.
Não se podendo falar em cerceamento de
defesa, impossível deferir prova que não se quis. E isso
se dá e se deu por culpa do próprio recorrente.
Questão ultrapassada, vai-se, agora, ao
mérito do recurso.
O autor afirma desconhecer as compras
realizadas em seu cartão de crédito na data de
20/03/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1018590-75.2018.8.26.0002 SÃO PAULO 5/10
Ao tomar ciência delas, em 21/03/2018,
pediu o bloqueio do cartão e, imediatamente, comunicou a
sua agência, através da funcionária Erica Chaves,
conforme se observa das correspondências eletrônicas
apresentadas nos autos (fls. 20/21).
O banco defendeu-se afirmando que, pelo
fato de o cartão possuir chip e senha, a fraude se torna
impossível de constatação, de modo que se presume que
as compras foram realizadas pelo autor, ou por terceiro
a quem ele confiou o cartão.
Ao contrário do que quer fazer crer o
banco, a mera exigência de senha pessoal para a
realização
das
transações,
somada
à
suposta
inviolabilidade da tecnologia utilizada com chip, não
afastam, por si, sua responsabilidade pelo prejuízo
material causado ao apelado.
Sendo de consumo a relação e verossímeis
os fatos narrados na exordial, escorreita a inversão do
ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do diploma
consumerista.
Cabia ao réu, portanto, comprovar a autoria
das transações realizadas não reconhecidas pelo autor. E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1018590-75.2018.8.26.0002 SÃO PAULO 6/10
isso não lhe seria impossível.
Um dos débitos foi realizado em posto de
gasolina e outro em grande loja de eletro/eletrônicos.
Poderia o banco obter dados do veículo abastecido com
aquela despesa, bem como obter a nota fiscal de compra
do produto (se emitida).
Não se desincumbindo do ônus que lhe
cabia, impossível desconsiderar a eventualidade da
clonagem do cartão ou da senha, ou, ainda, da
possibilidade de violação de seu sistema eletrônico.
E,
como
é
cediço
na
doutrina
e
jurisprudência, em matéria de responsabilidade civil das
instituições financeiras, aplica-se a teoria do risco da
atividade.
Tal é o entendimento firmado pelo e.
Superior Tribunal de Justiça na ocasião do julgamento
do REsp no 1.199.782/PR, relatado pelo eminente
Ministro Luis Felipe Salomão e julgado em 24/08/2011,
processado sob o rito dos recursos repetitivos previsto
pelo art. 1.036, do NCPC. In verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1018590-75.2018.8.26.0002 SÃO PAULO 7/10
DE
CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO
PELA
SISTEMÁTICA
DO
ART.
543-C
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E
DELITOS
PRATICADOS
POR
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por
fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por
exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de
empréstimos
mediante
fraude
ou
utilização
de
documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se
como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.”
(STJ; 2a Seção; REsp no 1.199.782/PR; Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão; julgado em 24/08/2011).
Nos termos da Súmula no 479, STJ: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
E, ainda, depreende-se do mesmo julgado
que “No caso de correntista de instituição bancária que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1018590-75.2018.8.26.0002 SÃO PAULO 8/10
lesado por fraudes praticadas por terceiros - hipótese,
por exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito
clonado, violação do sistema de dados do banco - a
responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente,
de uma violação a um dever contratualmente assumido,
de gerir com segurança as movimentações bancárias de
seus clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço,
há responsabilidade objetiva da instituição financeira,
porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha
acarretou dano ao consumidor direto”.
Mantida, portanto, a inexigibilidade de
débito declarada pela r. sentença.
Em relação ao dano moral, com razão o
banco.
Não se vislumbra, no caso dos autos, a
existência de sofrimento ou humilhação anormais que
representem efetivo prejuízo ao patrimônio subjetivo do
autor ou dano à sua imagem.
Não
houve
negativação,
protesto
ou
repercussão dos fatos que ultrapassassem a esfera
material. O patrimônio imaterial do autor ficou incólume,
restringindo-se,
o
caso,
à
discussão
das perdas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1018590-75.2018.8.26.0002 SÃO PAULO 9/10
materiais.
Tudo o que se constata é o mero dissabor
inerente à vida cotidiana e decorrente da relação entre
as partes, não havendo que se falar em ato lesivo apto a
causar constrangimento ou mágoa exacerbados e a
consequente reparação.
Com a praticidade de se utilizar o chamado
'dinheiro de plástico' vieram as possibilidades e risco de
fraudes.
Ressalte-se que o simples aborrecimento,
desconforto ou frustração, não se enquadram dentre as
possíveis
violações
aos
direitos
contemplados
na
Constituição Federal de 1988.
Inclusive,
“A
simples
alegação
da
ocorrência de dano moral não é suficiente para a
obtenção de indenização, sendo necessária a sua
comprovação, bem como o nexo de causalidade entre o
sofrimento experimentado pela vítima e a conduta
lesionadora, sob pena de enriquecimento sem causa”
[TJPR 2aC. Ap. 64792-7 Rel. Sidney Mora j. 10.06.1998
RT 762/377].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1018590-75.2018.8.26.0002 SÃO PAULO 10/10
Vê-se que a mera falha na prestação dos
serviços bancários não configura, por si, o dano moral,
razão pela qual se acolhe, unicamente neste tópico, o
recurso sob análise.
Com relação aos honorários, ficam mantidos
os honorários devidos ao patrono do autor, fixados em
Primeiro grau em R$ 1.500,00, observado o baixo
benefício
econômico
obtido
(declaração
de
inexigibilidade de débitos inferior a R$ 3000.00). Diante
do provimento parcial do recurso de apelação, fará jus o
advogado do banco aos honorários advocatícios, que
igualmente são fixados em R$ 1.500,00, nos termos do
art. 85o, §§ 2o, 8o e 11, dado o baixo valor econômico
obtido com o recurso (que corresponde a não precisar
desembolsar o valor indenizatório de R$ 3.000,00, por
dano moral). As despesas processuais serão igualmente
divididas entre as partes, dada a sucumbência recíproca,
observando-se, por fim, a gratuidade deferida ao autor.
Ante o exposto, dá-se provimento em
parte ao recurso
Virgilio de Oliveira Junior
Relator